Tribunal: TJSP
Processo: 2162920-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão que indeferiu o pedido de nova avaliação do imóvel – Inconformismo – Improcedência - Não demonstrado qualquer elemento concreto que pudesse macular o laudo de avaliação - Avaliação dos imóveis por engenheiro civil dotado de conhecimentos técnicos- Inviabilidade de repetição do ato – Inteligência do artigo 873 do Código de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão que indeferiu o pedido de nova avaliação do imóvel – Inconformismo – Improcedência - Não demonstrado qualquer elemento concreto que pudesse macular o laudo de avaliação - Avaliação dos imóveis por engenheiro civil dotado de conhecimentos técnicos- Inviabilidade de repetição do ato – Inteligência do artigo 873 do Código de Processo Civil- Decisão mantida- Recurso não provido.